Tribunal: TJBA
Processo: 8001054-75.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001054-75.2023.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA COSTA

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS DO FUNDEB/FUNDEF. RATEIO DE SOBRAS ORIUNDAS DE PRECATÓRIO. NECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXIGÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. INAPLICABILIDADE DA EC Nº 114/2021. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta visando a reforma de sentença que julgou improcedente pedido de rateio de recursos oriundos do FUNDEF (atual FUNDEB) em favor dos profissionais do magistério da educação básica do Município de Rio Real. A sentença manteve a destinação dos valores conforme a legislação federal e municipal aplicáveis, entendendo ser necessária a existência de lei municipal específica que regulamente o repasse pretendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os profissionais do magistério têm direito ao rateio de sobras de recursos do FUNDEF/FUNDEB, oriundas de precatório, sem regulamentação específica municipal; e (ii) verificar se o Poder Judiciário pode substituir-se ao legislador local para determinar o rateio de tais recursos aos profissionais da educação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, conforme o art. 37 da CF/1988, só podendo agir dentro dos limites estritamente definidos pela legislação aplicável.

4. A Lei nº 11.494/2007, que regia o FUNDEF à época dos fatos, determinava a destinação de pelo menos 60% dos recursos do Fundo à remuneração dos profissionais do magistério, sem, contudo, prever a obrigatoriedade de rateio automático de eventuais sobras.

5. O rateio de recursos do FUNDEF/FUNDEB provenientes de precatórios requer a criação de legislação municipal específica que discipline os critérios objetivos e a forma de utilização e pagamento dessas verbas aos profissionais beneficiários.

6. A jurisprudência do STJ confirma a necessidade de legislação autorizativa municipal para o repasse de sobras do FUNDEF/FUNDEB aos profissionais do magistério, como demonstrado em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

7. O Poder Judiciário não pode atuar como legislador ou gestor municipal, sob pena de violação do pacto federativo e das atribuições constitucionais de cada Poder, o que impede que ordene o rateio pretendido na ausência de lei local.

8. A Emenda Constitucional nº 114/2021, que estabelece o repasse mínimo de 60% dos recursos do FUNDEF/FUNDEB a profissionais do magistério, não se aplica retroativamente a receitas recebidas pelos municípios antes de sua vigência, em 17/12/2021.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8001054-75.2023.8.05.0216
, em que figuram como Apelante
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA
e como Apelado
MUNIC
Í
PIO DE RIO REAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,

em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente